Tribunal: TJSP
Processo: 0012086-52.2015.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Preliminar arguindo a ocorrência de prescrição. Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos. Inocorrência de prescrição. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição em razão da ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,48 mg de álcool por

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Preliminar arguindo a ocorrência de prescrição. Inviabilidade. Decurso de lapso inferior a 3 anos. Inocorrência de prescrição. Rejeitada. No mérito, pleito almejando a absolvição em razão da ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,48 mg de álcool por litro de ar. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal. Prazo de suspensão da habilitação que deve seguir semelhante dosimetria, comportando, portanto, redução. Regime irretocável. Substituição por prestação de serviços à comunidade que se mostra em desacordo com o art. 46 do Código Penal, merecendo readequação. Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012086-52.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por LUIZ CARLOS DE
OLIVEIRA, apenas para reduzir o prazo de suspensão do direito de dirigir
para 2 meses, bem como alterar a reprimenda substitutiva para prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, mantendo, no mais, a r. decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
2
Apelação no 0012086-52.2015.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
Advogado: Ana Paula Rodrigues
VOTO No. 23.328
Apelação. Embriaguez ao volante. Preliminar arguindo a
ocorrência de prescrição. Inviabilidade. Decurso de lapso
inferior a 3 anos. Inocorrência de prescrição. Rejeitada. No
mérito, pleito almejando a absolvição em razão da ausência
de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e
coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu
veículo com concentração de 0,48 mg de álcool por litro de
ar. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro,
ainda ratificada por testemunhos e pela confissão.
Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no
patamar mínimo legal. Prazo de suspensão da habilitação
que deve seguir semelhante dosimetria, comportando,
portanto, redução. Regime irretocável. Substituição por
prestação de serviços à comunidade que se mostra em
desacordo com o art. 46 do Código Penal, merecendo
readequação. Parcial provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, contra sentença de
primeiro grau (fls. 233/238), prolatada em 23 de janeiro p. p., pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Mariana Teixeira Salviano da Rocha,
da 1a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, que o condenou às
penas de 6 meses de detenção, em regime aberto, e pagamento
de 10 dias-multa, no piso legal, além de suspensão da habilitação
por igual prazo, substituída por restritiva de direito, consistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
3
em prestação de serviços à comunidade, em favor de entidade
assistencial, declarando-o como incurso no art. 306, da Lei no.
9.503/1997.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
almejando, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e,
no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a rejeição
da preliminar ventilada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando
pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão recorrida.
Consoante descreve a denúncia, em 7 de
dezembro de 2015, na Rodovia SP 141, altura do km 31, policiais
militares surpreenderam o apelante conduzindo veículo automotor Volkswagen Passat, placas CPE2387, com
concentração de 0,48 mg de álcool por litro de ar.
Quanto à prescrição suscitada, não assiste
razão à defesa, pois, ante o desconto do lapso temporal de
suspensão do feito (de 08.10.2018 até 26.11.2019), denota-se
decorrido o lapso de 2 anos e 4 meses entre o recebimento da
denúncia (12.08.2016 – fl. 96) e a prolação da sentença
condenatória, portanto inferior ao prazo prescricional que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
4
termos do disciplinado pelo art. 109, VI, do Código Penal, opera
em 3 anos, tornando rechaçada a aventada preliminar.
Superada a questão, quanto ao mérito,
melhor sorte não assiste ao apelante, pois a materialidade e a
autoria restaram amplamente demonstradas no decorrer da
instrução processual, conforme laudo pericial e demais provas
orais, todas produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório.
O policial militar Everaldo relatou (mídia)
que participava de operação de trânsito, quando foi dada ordem
de parada ao recorrente, o qual ignorou e seguiu trafegando.
Após breve perseguição, o apelante acabou abordado e, de
plano, foram identificados nítidos sinais de embriaguez, sendo
que, inclusive, concordou em se submeter ao teste do bafômetro,
cujo extrato certificou nível alcóolico acima do permitido.
Em igual sentido, seguiu o depoimento da
policial Jordana, apenas acrescentando (mídia) que o recorrente
não tinha condições nem sequer de desembarcar do automóvel.
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
confessou integralmente os fatos, afirmando que ingeriu bebida
alcóolica, pouco antes de conduzir o veículo, e concordou em
passar pelo exame de bafômetro.
O extrato do etilômetro (fl. 74), aliado à
prova testemunhal, é suficiente à materialidade delitiva,
certificando a presença de álcool no organismo do recorrente, em
concentração equivalente a 0,48 mg por litro de ar.
Diante do quadro, a confissão ofertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
5
pelo apelante converge com as demais provas coligidas,
restando, de rigor, a manutenção do édito condenatório em seu
desfavor.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, as provas são uníssonas e evidenciam que, na ocasião
do flagrante, o recorrente foi abordado pelos policiais, em plena
condução de veículo automotor, mesmo ostentando nítidos sinais
de embriaguez.
Ademais, submetido ao bafômetro, a
dosagem alcoólica ostentada pelo apelante, segundo o respectivo
extrato, foi certificada em 0,48 mg de álcool por litro ar expelido,
portanto, superior à concentração mínima estipulada para a
comprovação da alteração da capacidade psicomotora.
Oportuno esclarecer que o uso do
denominado “bafômetro” sequer é imprescindível à comprovação
da embriaguez, pois sua caracterização pode ser demonstrada
por outros meios.
Quanto aos meios de comprovação de
alteração da capacidade psicomotora, assim vimos lecionando:
Há vários indícios
de alteração da capacidade mental para
controlar os movimentos corporais, tais
como modificação na fala, incapacidade de
se equilibrar, tremor nas mãos, linguagem
desconexa etc. Não há necessidade de
disciplina pelo Contran, pois o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
6
§1o diz respeito a processo penal, vale
dizer, como comprovar o previsto no
‘caput’1.
Exatamente nesses moldes segue a prova
testemunhal, portanto, mais que segura à comprovação do
comprometimento da capacidade psicomotora pelo recorrente, o
qual ainda confirmou a ingestão de bebida alcoólica, pouco antes
de conduzir seu automóvel.
Ademais, nem se olvide que a embriaguez
ao volante é delito formal (não exige resultado naturalístico,
consistente na existência de lesão efetiva a alguém), de perigo
abstrato (não se exige prejuízo efetivo ao bem tutelado, nem é
essencial a prova da probabilidade de ocorrência do dano)2,
dispensando qualquer comprovação de risco à coletividade,
decorrente da conduta adotada pelo recorrente.
Como tal, estando com alteração para a
capacidade de dirigir – independente do grau –, há presunção de
comprometimento psicomotor do sujeito embriagado.
De tal sorte, resta rechaçado o pleito
defensivo, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório
em face do apelante, como incurso no art. 306 do Código de
Trânsito Brasileiro, uma vez inequivocamente comprovadas a
autoria e materialidade do delito, cuja reprimenda imposta,
contudo, comporta reparo.
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense,
8?ed., nota 90-C do a r t . 306 do CTB.
2 NUCCI, Guilherme de Souza, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Forense,
8?ed., nota 87 do a r t . 306 do CTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
7
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a presença de maus antecedentes (fl.
302 – condenação definitiva por lesão corporal, já atingida pelo
período depurador), a pena-base foi certeiramente exasperada ao
montante de 7 meses de detenção, além do pagamento de 11
dias-multa.
Na
etapa
seguinte,
considerando
a
incidência da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida ao
patamar mínimo legal, totalizando 6 meses de detenção, além do
pagamento de 10 dias-multa, a qual se tornou definitiva ante a
ausência de demais causas modificadoras.
Ocorre que, no tocante à suspensão ao
direito de dirigir, por algum lapso, deixou a magistrada de seguir
as mesmas diretrizes, não fundamentando a fixação desta
reprimenda em patamar superior ao piso legal (semelhante ao
prazo da pena privativa).
Nesse passo, de rigor a readequação
apenas desta pena, a qual torno definitiva em 2 meses de
suspensão, nos exatos moldes da reprimenda privativa de
liberdade.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante, permitiu
a imposição do regime mais brando, qual seja o aberto, bem
como a substituição por restritiva de direitos, suficientes à
reprovação do delito, consoante devidamente fundamentado pela
juíza sentenciante.
No
entanto,
oportuno
observar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012086-52.2015.8.26.0624 -Voto no
8
impropriedade da prestação de serviços à comunidade como
substitutiva às reprimendas corporais não superiores a 6 meses,
a despeito do disciplinado pelo art. 46 do Código Penal, motivo
pelo qual altero para prestação pecuniária, no importe de um
salário mínimo, a ser adimplida em favor de entidade assistencial,
cuja indicação deve ser feita pelo competente juízo das
execuções criminais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao apelo defensivo interposto por LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA, apenas para reduzir o prazo de
suspensão do direito de dirigir para 2 meses, bem como alterar a
reprimenda substitutiva para prestação pecuniária, no importe de
um salário mínimo, mantendo, no mais, a r. decisão atacada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator